Tribunal: TJDFT
Processo: 0005483-74.2012.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. OMISSÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. Se as razões do recurso demonstram tão somente inconformismo, não com a suposta omissão no acórdão, mas, sim, com os seus fundamentos, pretendendo o embargante a revisão do julgamento/nova valoração das provas, sobretudo quando o julgado apresenta fundamentação adequada e suficiente, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

3. Se no caso concreto foram sopesadas todas as provas produzidas nos autos, concluindo-se pela materialidade e autoria dos crimes de estupro de vulnerável e estupro não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.